Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTEXTO ECONÔMICO DO RECORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 7.000,00. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pelo autor/agravante foi proferida a seguinte decisão:
“A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça.
Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 19708069) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, o contracheque apresentado (ID 19708074) demonstra o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00, o que demonstra a possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência.
Diante disso, indefiro o pedido de concessão do benefício.
Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos”.
2. Ante a decisão que revogou a gratuidade de justiça, o recorrente opôs embargos de declaração que foi rejeitado nos seguintes termos:
“Trata-se de Embargos de Declaração, sob alegação de contradição, opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 19722804), sob o fundamento que os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do embargante (recorrente) não indicam ser ele hipossuficiente.
Reitero os fundamentos já lançados no (i) despacho ID 19272841, em especial quanto a não vinculação da Turma Recursal à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada no pelo juízo a quo, e na (ii) decisão ID 19722804, quanto à análise dos documentos apresentados pelo recorrente.
Acrescento que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão.
Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o mérito da decisão não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Por tais razões, conheço e rejeito os embargos de declaração, devendo a parte embargante (recorrente) recolher as custas no prazo outrora fixado (48 horas).
Ressalto que a oposição de novos embargos de declaração será tida como medida manifestamente protelatória, de sorte a ensejar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Intimem-se.
Após, façam os autos conclusos para julgamento”.
3. Irresignado, o autor interpôs Agravo Interno, no qual repisa os argumentos já apresentados (comprovação de sua hipossuficiência). Aduz que, a despeito de auferir renda mensal superior a R$7.000,00, seus gastos mensais foram estimados em R$ 6.682,79, sem contar os gastos emergenciais e imprevistos.
4. Em que pese as alegações do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os rendimentos auferidos pela PMDF são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR.
5. A análise dos documentos apresentados não evidencia de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao autor o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o agravante é Policial Militar do Distrito Federal, aufere rendimento bruto superior a dez vezes o salário mínimo (ID 19708074), e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
6. A alegação de que é atleta paraolímpico o que gera gastos excessivos com sua cadeira de rodas, instrumentos para a prática de esportes, fisioterapia, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração.
7. Ressalta-se que não há como acolher a alegação de gastos excessivos em razão de ser portador de paraplegia e necessitar de fisioterapia e assistência médica e hospitalares constantes, haja vista que, pela análise do relatório médico (ID 19708089) e do contracheque (ID 19708074) apresentados, o autor é acompanhado por profissionais da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, bem como conta com a assistência saúde por fazer parte do quadro de servidores da PMDF.
8. Pelas razões expostas, a confirmação da decisão monocrática recursal que indeferiu a assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe.
9. Facultado ao recorrente, no prazo de 48 horas, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
10. Agravo interno conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.